Tribunal: TJSP
Processo: 1007584-49.2015.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – RECURSO NÃO CONHECIDO – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007584-49.2015.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes/apelados BANCO
BONSUCESSO S.A. e PREFEITURA MUNICIPAL DE MINEIROS DO TIETE, são
apelados/apelantes KATIA CRISTINA REALE, JOSÉ DA PAIXÃO DA SILVA, MAIZA
DOS SANTOS OLIVEIRA, VALDINEY APARECIDO DE OLIVEIRA e EVA
PATRICIA DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007584-49.2015.8.26.0302 -Voto no 4471
2
APELANTE
MUNIÍPIO DE MINEIROS DO TIETÊ, BANCO
BONSUCESSO S/A, KÁTIA CRISTINA REALE e
OUTROS
APELADO
OS MESMOS
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
GUILHERME
EDUARDO
MENDES
TACIA
E
FAZZIO
ORIGEM
4a VARA CÍVEL DE JAÚ
VOTO N° 4471
EMENTA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO
NÃO
CONHECIDO

REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA.
1. Cuida-se de ação de indenização julgada procedente com
a condenação dos requeridos ao pagamento das verbas constantes da r.
sentença, por vícios construtivos em imóvel integrante de programa habitacional
promovido pela Prefeitura e pelo corréu.
Apelaram a autora (fls. 411/419), o Banco Bonsucesso (fls.
387/408) e a Prefeitura de Mineiros do Tietê (fls. 423/428), buscando a revisão do
julgado.
Os recursos foram respondidos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007584-49.2015.8.26.0302 -Voto no 4471
3
2. A hipótese versada nos autos traduz pedido de
indenização por danos materiais e morais.
A Prefeitura de Mineiros do Tietê e o Banco Bonsucesso
firmaram com os requerentes contratos de compra e venda de imóveis vinculados
ao Programa Minha Casa Minha Vida.
Os autores reclamam que os imóveis foram entregues com
defeitos construtivos que levaram à rápida degeneração, o que causou prejuízo
material e danos morais reconhecidos pela r. sentença.
A competência para decidir a lide, a exemplo de casos
semelhantes, é da Seção de Direito Público deste Tribunal.
Neste sentido:
Agravo de Instrumento. Competência Ação de reparação de danos
movida por adquirentes de imóveis destinados à moradia popular
em face da Municipalidade de Mineiros do Tietê e do Banco
Bonsucesso S.A. em virtude de vícios construtivos
Município
contemplado pelo Programa Minha Casa Minha Vida com a
construção de unidades habitacionais na modalidade oferta pública,
por se enquadrar nos requisitos da Lei n° 11.977/2009

Responsabilidade civil do Estado
Matéria de competência da
Seção de Direito Público (1a a 13a Câmaras), nos termos do artigo 3o,
incisos I, I.7, alínea "b", e I.12, da Resolução no 623/2013,
recentemente alterada pela Resolução no 736/2016, ambas do C.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça Precedentes. Recurso não
conhecido, com remessa determinada. (TJSP - Agravo de Instrumento
no 2179290-82.2016.8.26.0000 - Relatora: Christine Santini - 1a Câmara
de Direito Privado j. em 20/09/2016).
O art. 3o, I.7, item b, da Resolução 623/2013 determina a
competência da Seção de Direito Público para apreciação da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007584-49.2015.8.26.0302 -Voto no 4471
4
3. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
determinando a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Público do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator